Tribunal: STF
Processo: SS 5686
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravos internos em Suspensão de segurança. Prazo de validade de concurso público. Suspensão por lei editada no contexto da pandemia. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos internos contra decisão que julgou procedente o pedido, para suspender a eficácia de medidas liminares concedidas em dois mandados de segurança distintos, as quais haviam autorizado que oito candidatos permanecessem vinculados a concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia até 25.01.2026. 



    2. De acordo com as decisões impugnadas, a legislação que previu a prorrogação de concursos públicos no período da pandemia causada pela COVID-19 deveria incidir de forma automática.



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. No concurso público em discussão, a suspensão do prazo de vigência parece não ter sido implementada. Durante o período em que a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná produziu efeitos: (i) não houve publicação de ato específico para essa finalidade, conforme exige seu art. 3º; e (ii) foram nomeados 228 candidatos. 



    5. Risco de grave lesão à ordem pública. O restabelecimento da vigência de concurso com relação a poucos candidatos pode fazer com que, do universo de aprovados, apenas esses sejam convocados, independentemente da ordem de classificação. Tal providência compromete o princípio da isonomia e prejudica o interesse da Administração em selecionar aqueles que melhor se classificaram. 



    6. Risco de grave lesão à segurança pública. As decisões impugnadas causam insegurança quanto à ordem de classificação a ser observada. Além disso, prejudicam o planejamento da formação e da nomeação de novos servidores na área de segurança pública.



    IV. Dispositivo



    7. Agravos internos aos quais se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.



    Jurisprudência citada: SS 5.507 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.